Tribunal: TJDFT
Processo: 0733988-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO INTERRUPTIVA DE PROTESTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLARA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O parágrafo segundo, do artigo 726, do Código de Processo Civil, estabelece o mesmo procedimento do Protesto Judicial para a Notificação Interruptiva de Protesto, incompatíveis com o microssistema dos Juizados Especiais, inclusive da Fazenda Pública, diante da interpretação do artigo 2o, da Lei 9.099/1995.

2. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência da Juízo Suscitado.